Tribunal: STJ
Processo: 0033301-30.2015.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168245 - DF(2026/0034051-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS - DF016484
LEONNARDO VIEIRA MORAIS - DF036694
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPI. AUTO DE
INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a
autora que seja declarada a inexistência de relação jurídica que lhe obrigue
a pagar o débito que está sendo exigido nos autos de PAF e,
consequentemente, a extinção do procedimento fiscal. Na sentença, julgou-
se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 4.333.910,00 (quatro milhões, trezentos e
trinta e três mil novecentos e dez reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56526705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 459d3a2d-3993-430c-9f68-fde91d38b573

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 459d3a2d-3993-430c-9f68-fde91d38b573

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168245 - DF(2026/0034051-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS - DF016484
LEONNARDO VIEIRA MORAIS - DF036694
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPI. AUTO DE
INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a
autora que seja declarada a inexistência de relação jurídica que lhe obrigue
a pagar o débito que está sendo exigido nos autos de PAF e,
consequentemente, a extinção do procedimento fiscal. Na sentença, julgou-
se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 4.333.910,00 (quatro milhões, trezentos e
trinta e três mil novecentos e dez reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:42
Código de Controle do Documento: 680c4452-48ad-4f76-a33f-357381fb22fd

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
IPI. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO IMPORTADO SEM INDUSTRIALIZAÇÃO.
COISA JULGADA LIMITADA A PERÍODO POSTERIOR. AUTO DE INFRAÇÃO.
MULTA DE OFÍCIO. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO DA AUTORA CONTRA
SENTENÇA QUE REJEITOU O PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO
FISCAL REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 10166.722457/2009-86,
LAVRADO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE IPI SOBRE OPERAÇÕES DE
REVENDA, NO MERCADO INTERNO, DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DE
ORIGEM ESTRANGEIRA, SEM INDUSTRIALIZAÇÃO POSTERIOR NO BRASIL,
NOS EXERCÍCIOS DE 2006 E 2007. 2. O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ENTENDEU
QUE A COISA JULGADA ORIUNDA DO MANDADO DE SEGURANÇA N° 104-
60.2010.4.01.3400, QUE RECONHECEU À AUTORA O DIREITO À NÃO
INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE TAIS OPERAÇÕES, POSSUI EFICÁCIA APENAS A
PARTIR DA DATA DE SUA IMPETRAÇÃO (12.01.2010), NÃO ABRANGENDO O
PERÍODO EM DISCUSSÃO. RECONHECEU TAMBÉM A LEGALIDADE DAS
MULTAS APLICADAS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. AS QUESTÕES EM
DISCUSSÃO SÃO: (I) SE HÁ IMPEDIMENTO À INCIDÊNCIA DE IPI NAS
OPERAÇÕES
DE
REVENDA
DE
PRODUTO
IMPORTADO
SEM
INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL; (II) SE A COISA JULGADA FORMADA NO
MANDADO DE SEGURANÇA ALCANÇA O PERÍODO ANTERIOR À SUA
IMPETRAÇÃO; E (III) SE A APLICAÇÃO CUMULATIVA DA MULTA POR
AUSÊNCIA DE DESTAQUE DO IMPOSTO NAS NOTAS FISCAIS E POR FALTA DE
RECOLHIMENTO CONFIGURA DUPLICIDADE DE PENALIDADE. III. RAZÕES DE
DECIDIR 4. A COISA JULGADA FORMADA NO MANDADO DE SEGURANÇA N°
104- 60.2010.4.01.3400 POSSUI EFICÁCIA TEMPORAL LIMITADA, NOS TERMOS
DO
DO CPC, À DATA DA IMPETRAÇÃO. O OBJETO DO PRESENTE
ART. 503
FEITO REFERE-SE A PERÍODO ANTERIOR (2006-2007), ESTANDO FORA DO
ALCANCE DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. 5. A JURISPRUDÊNCIA
VINCULANTE DO STJ E DO STF RECONHECE A CONSTITUCIONALIDADE DA
INCIDÊNCIA DO IPI TANTO NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO QUANTO NA
SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR, AINDA QUE NÃO HAJA
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO POSTERIOR (RESP REPETITIVO 1.403.532/SC
E

). 6. A MULTA DE OFÍCIO APLICADA COM FUNDAMENTO NO
RE/RG 946.648/SC
DA LEI N°
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N°
ART. 80
4.502/1964,
11.488/2007,
INCIDE SOBRE A INFRAÇÃO RELATIVA À AUSÊNCIA DE DESTAQUE DO IPI
NAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. SUA APLICAÇÃO NÃO CONFIGURA BIS IN
IDEM, POIS DECORRE DA INFRAÇÃO FORMAL DE NÃO LANÇAMENTO DO
TRIBUTO, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS QUE
EVENTUALMENTE CUBRAM O MONTANTE DEVIDO. TESE DE JULGAMENTO: 7.
"A EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA
NÃO RETROAGE À DATA DOS FATOS ANTERIORES À SUA IMPETRAÇÃO. "É
CONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE A REVENDA DE PRODUTO
IMPORTADO, AINDA QUE NÃO TENHA HAVIDO INDUSTRIALIZAÇÃO NO
Documento eletrônico VDA55698317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:42
Código de Controle do Documento: 680c4452-48ad-4f76-a33f-357381fb22fd

TERRITÓRIO NACIONAL. "A MULTA DE OFÍCIO PREVISTA NO
DA LEI
ART. 80
N°
É VÁLIDA QUANDO CARACTERIZADA A INFRAÇÃO RELATIVA À
4.502/1964
AUSÊNCIA DE DESTAQUE DO IMPOSTO, NÃO CONFIGURANDO PENALIDADE
EM DUPLICIDADE." 8. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
O acórdão recorrido tratou da incidência do IPI na revenda, sem
industrialização posterior, de produtos importados, da eficácia temporal limitada da coisa
julgada em mandado de segurança e da validade da multa de ofício prevista no
da
art. 80
concluindo pela manutenção do auto de infração e pela inexistência
Lei no 4.502/1964,
de duplicidade sancionatória.
A 8a Turma do TRF-1, sob a relatoria do Desembargador Federal Novély
Vilanova da Silva Reis, negou provimento à apelação da autora e não conheceu de
agravo interno, reafirmando, com base em jurisprudência vinculante do STF e do STJ, a
constitucionalidade da dupla incidência do IPI e a correção da multa aplicada. No tocante
à coisa julgada, assentou que, nos termos do artigo 503 do Código de Processo Civil
2015 (
, a decisão do mandado de segurança tem eficácia apenas a partir da
CPC/2015)
impetração (
), não alcançando o período de 2006-2007, objeto do lançamento
12/01/2010
(fls. 471-477).
No mérito, pontuou que o fato gerador do IPI se dá na saída do
estabelecimento importador, ainda que não haja industrialização no Brasil, conforme os
artigos 46, II, e 51, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), em
consonância com a orientação vinculante do STJ e do STF, nos termos do artigo 927, III,
do
“Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI
CPC/2015:
quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que
não tenham sofrido industrialização no Brasil” (REsp repetitivo
1a Seção
1.403.532/SC,
do STJ, rel. Min. Mauro Campbell,
, e “É constitucional a incidência do
14/10/2015)
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no
mercado interno” (

Plenário do STF, rel. Min. Alexandre de Moraes,
RE/RG 946.648/SC,
(fls. 474-475, 486-487).
28/08/2020)
Documento eletrônico VDA55698317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:42
Código de Controle do Documento: 680c4452-48ad-4f76-a33f-357381fb22fd

Quanto à multa de ofício, destacou a previsão do artigo 80 da
com redação dada pela
como penalidade punitiva
Lei no 4.502/1964,
Lei no 11.488/2007,
de 75% sobre o imposto não lançado em nota fiscal ou não recolhido, validando a
autuação que tomou por base o imposto não destacado nas notas fiscais de saída,
independentemente da existência de créditos (fls. 475-476, 487-488). No capítulo
“Majoração de honorários”, consignou que a fixação na sentença de 10% sobre valor de
causa elevado (
§§ 3o e 5o) absorve a majoração recursal do § 11,
CPC/2015, art. 85,
vedada a superação dos limites legais (fls. 476, 488-489). Ao final, decidiu: “Nego
provimento à apelação da autora, mantendo a sentença recorrida. Não conheço de seu
agravo interno por estar prejudicado” (fls. 476, 489).
A recorrente SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA., com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal (
), interpôs Recurso Especial contra o acórdão identificado no Id 436237237, págs.
CF/88
1 a 9, e no Id 442257457, págs. 1 a 7, arguindo, em preliminar, nulidade por negativa de
prestação jurisdicional e, no mérito, violação a normas federais e divergência
jurisprudencial, bem como a relevância da questão federal (EC
) (fls. 533-539).
125/2022
Alegou ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II,
do Código de Processo Civil 2015 (
, por ausência de manifestação expressa
CPC/2015)
sobre pontos essenciais (cumulação e consunção das multas do
da
art. 80
e exclusão do IPI pago no desembaraço da base de cálculo da
Lei no 4.502/1964
revenda), mesmo após embargos de declaração (fls. 534, 540-542).
A Vice-Presidência do TRF-1, em decisão de admissibilidade, não admitiu o
Recurso Especial, apontando, em síntese, óbices de natureza sumular, inexistência de
vícios e ausência de divergência qualificada, além da inadequação do REsp como
“terceira instância” (fls. 565-567). A decisão referiu, ainda, o artigo 80 do CPC/2015
quanto à litigância de má-fé em hipóteses de recurso manifestamente protelatório (fls.
567). Os fundamentos impeditivos, tal como lançados, alinham-se às categorias: Súmula (
Documento eletrônico VDA55698317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:42
Código de Controle do Documento: 680c4452-48ad-4f76-a33f-357381fb22fd

e
; ausência de afronta ao artigo 1.022 do
Súmula 7/STJ
Súmula 279/STF)
CPC/2015;
divergência não comprovada; não cabimento de REsp para reexame fático-probatório.
Contra essa inadmissibilidade, a recorrente interpôs Agravo em Recurso
Especial, sustentando que os óbices aplicados não se ajustam ao caso, por se tratar de
controvérsias eminentemente jurídicas, devidamente prequestionadas, com divergência
demonstrada e negativa de prestação jurisdicional configurada (fls. 570-579). Ao final,
requereu o provimento do agravo para admitir e conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, acolher os pedidos de nulidade por omissão (
arts. 11, 489, § 1o, IV, e
CPC/2015,
1.022, II), com retorno ao tribunal de origem para manifestação expressa sobre
das multas do artigo 80 da
ou
excludência/consunção
Lei no 4.502/1964;
alternativamente, julgamento imediato para reconhecer a absorção da multa isolada pela
multa de ofício e a exclusão, da base do IPI na revenda, do valor pago no desembaraço
(CTN,
; e subsidiariamente, limitar a soma das multas a 100% do crédito
art. 49)
tributário apurado (
(fls. 580).
Lei no 14.689/2023, art. 14)

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
No caso presente, o acórdão que julgou a apelação foi omisso em duas questões
discutidas na inicial e na apelação: impossibilidade jurídica de as multas previstas no art. 80
da
serem aplicadas concomitantemente; aplica-se uma ou outra multa,
Lei no 4.502/1964
conforme as circunstâncias, e não as duas ao mesmo tempo. E mais, que uma absorve a
outra, por força do princípio da consunção (a multa por descumprimento da obrigação
Documento eletrônico VDA55698317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:42
Código de Controle do Documento: 680c4452-48ad-4f76-a33f-357381fb22fd

principal – multa de ofício – absorve a multa por descumprimento da obrigação acessória –
multa isolada).
Opostos os devidos embargos de declaração, estes foram improvidos sob o argumento
de que inexistiria qualquer vício a ser corrigido por essa via, limitando-se a transcrever o
da
sem enfrentar as duas teses acerca da sua aplicação ao caso
art. 80
Lei no 4.502/1964,
presente, incidindo, portanto, nas disposições dos incisos I, e IV do § 1o do
do CPC
art. 489
[...]
Por essas razões, requer, preliminarmente, que seja anulado o acórdão recorrido para
que o Tribunal de origem emita juízo de valor claro e preciso sobre a concomitância das
suas multas prevista no
da
bem assim sobre o princípio da
art. 80
Lei no 4.502/1964,
consunção que levaria a segunda multa a absorver a primeira.
Alternativamente, requer seja julgado o mérito dessa questão, por se tratar de matéria
eminentemente de direito, tal como faculta o
do CPC.
art. 1.025
[...]
A recorrente alegou que as multas aplicadas com base no
da
art. 80
Lei no 4.502/64
(multa isolada, por falta de destaque do imposto nas notas fiscais de venda e a multa de
ofício, por falta do recolhimento do imposto apurado) são excludentes, razão por que não
poderiam ter sido cobradas concomitantemente. Ou se aplica a multa por falta de destaque
do imposto nas notas fiscais, ou se aplica a multa por falta de recolhimento do imposto
devido. E mais, que por força do princípio da consunção, a multa de ofício, que se destina a
sancionar o descumprimento da obrigação principal, absorve a multa isolada que se destina
a sancionar o descumprimento da obrigação acessória de destacar o imposto nas notas
fiscais de venda.
[...]
A utilização do termo “multa”, no singular, e não “multas”, no plural, é revelador de
que legislador pretendeu que fosse aplicada apenas uma das multas, conforme as
circunstâncias, e não as duas, concomitante. Mesmo porque, a determinação legal para que
o percentual de 75% incida sobre o valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido
é uma clara demonstração que esse percentual deve incidir apenas uma vez, sobre uma das
bases de cálculo indicadas. Tanto assim o é que a conjunção utilizada é a disjuntiva “ou”, e
não a aditiva “e”. Ou seja, uma ou outra e não uma e outra. A hipótese é de excludência e
não de concomitância.
Assim, o percentual de 75% incide sobre o valor do imposto que deixou de ser
lançado (leia-se, deixou de ser destacado nas notas fiscais) OU sobre o valor do imposto que
deixou de ser recolhido.
A interpretação literal, portanto, conduz à conclusão de que a multa aplicável é uma
só, a qual incidirá sobre uma das bases de cálculo indicadas nesse dispositivo, conforme a
situação concretamente ocorrida.
A interpretação teleológica também conduz a essa mesma conclusão na medida em
que a ocorrência concomitante de ambas as situações previstas no
citado faz com que
art. 80
uma infração seja absorvida pela outra, dada a relação de causa e efeito entre elas: o não
recolhimento do imposto é consequência da falta de destaque na nota fiscal. Ou seja, a falta
de destaque do imposto na nota fiscal é mero iter para o não pagamento do que for devido.
Constitui, portanto, um ilícito-meio, que é absorvido pelo ilícito-fim.
Com efeito, a multa sobre o valor do imposto não destacado em nota fiscal tem por
fundamento o descumprimento de uma obrigação acessória, ao passo que a multa incidente
sobre o valor do imposto que deixou de ser recolhido tem por fundamento o
Documento eletrônico VDA55698317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:42
Código de Controle do Documento: 680c4452-48ad-4f76-a33f-357381fb22fd

descumprimento da obrigação principal. E as obrigações acessórias têm por finalidade
garantir o cumprimento da obrigação principal, haja vista que são instituídas “no interesse
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos” (art. 113, § 2o, do CTN).
A obrigação acessória de destacar, nas notas fiscais, o IPI devido, constitui atividade-
meio para se alcançar a atividade-fim, que é a obrigação de pagar o imposto devido. Logo, o
seu descumprimento constitui meio para o descumprimento da obrigação principal.
Consequentemente, a penalidade decorrente da sua inobservância fica absorvida pela
penalidade aplicável pelo descumprimento da obrigação principal, haja vista que, em
matéria de penalização, o ilícito-meio é sempre absorvido pelo ilícito-fim.
[...]
Como se observa, o v. acórdão recorrido criou uma condição não prevista na Lei para
a incidência do limite legal: que as multas tenham o mesmo fundamento jurídico. Todavia,
essa exigência não consta do texto normativo. O legislador estabeleceu critério objetivo,
qual seja, que as multas tenham sido aplicadas em uma mesma autuação fiscal.
No caso presente, as duas multas foram aplicadas em um único auto de infração, de
modo que o somatório compõe o “montante da multa em autuação fiscal” referido na Lei.
Assim, é indevido concluir que, por terem fundamentos distintos, embora decorram de um
mesmo dispositivo legal, que é o
da
não poderiam ser somadas
art. 80
Lei no 4.502/1964,
para aplicação do limite a que se refere o
da referida Lei.
art. 14
[...]
A recorrente sustentou, desde a inicial, que o imposto exigido no auto de infração
ultrapassa o efetivamente devido porque a Receita Federal, ao proceder ao lançamento, não
excluiu da base de cálculo do IPI incidente sobre a revenda das mercadorias importadas o
valor do IPI já pago no desembaraço aduaneiro.
Tal metodologia viola frontalmente o disposto no
do Código Tributário
art. 49
Nacional, que consagra o princípio da não cumulatividade, nos seguintes termos:
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
O STF nos
955.227 e
949.297, r.
Roberto Barroso, Plenário
RE/RG
RE/RG
p/acórdão
em 28.04.2023, fixou a seguinte tese vinculante:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada
que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas
referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a
anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
IPI na revenda
O fato gerador do IPI é a saída do estabelecimento importador, industrial,
comerciante ou arrematante (CTN, arts.
e 51, p. único). Pouco importa a inexistência
46/II
de novo processo de industrialização em território nacional conforme teses vinculantes
fixadas pelo STJ e STF em recursos repetitivos (CPC,
/III):
art. 927
Documento eletrônico VDA55698317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:42
Código de Controle do Documento: 680c4452-48ad-4f76-a33f-357381fb22fd

"Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua
saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham
sofrido industrialização no Brasil" (R Esp repetitivo 1.403.532- SC, r.
Min.
p/acórdão
Mauro Campbell, 1a Seção do STJ em 14.10.2015).
"É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador
para comercialização no mercado interno" (
946.648-SC, r.
Min.
RE/RG
p/acórdão
Alexandre de Moraes, Plenário do STF em 28.08.2020).
Multa de ofício
A
com a redação da
prevê multa “punitiva" (de 75%):
Lei 4.502/64,
Lei 11.488/2007,
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.):
Conforme auto de infração (fl. 85):
“Sobre o valor do imposto que deixou de ser destacado nas notas fiscais de saída
emitidaspela contribuinte durante os anos-base de 2005, 2006 e 2007 foi aplicada a multa de
oficio de 75% previstano
da Lei n°
com a redação dada pela Lei n°
art. 80
4.502/64,
11.488/2007.
É importante esclarecer que essa multa é aplicável sempre que ficar caracterizada a
falta de lançamento do imposto na respectiva nota fiscal de saída. Daí impor-se a cobrança
da penalidade sobre o valor total do imposto não destacado naquelas notas,
independentemente de estar ele, em determinado período de apuração, coberto (total ou
parcialmente) por eventuais créditos.
Para fins de aplicação da multa de oficio, o que importa é a infração cometida pelo
sujeito passivo, qual seja, a falta de lançamento do imposto devido em suas notas fiscais de
saída. Logo, a base decálculo da aludida multa é o valor do imposto que deixou de ser
destacado nas notas fiscais, ainda queexistam créditos suficientes para amortizar esse valor
do imposto.
O acórdão 09.37.074- 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de
concluiu pela legalidade do lançamento. Ficou explicado
Fora/MG
que (fls. 113-4):
3. MULTA DE OFICIO. IPI NÃO LANÇADO EM NOTA FISCAL
A multa de oficio aplicada sobre a infração fiscal atinente à falta de lançamento
(destaque) do IPI em nota fiscal de saída é sempre proporcional ao IPI não lançado (não
destacado') nessa nota, independentemente se, da constituição da escrita efetuada de oficio,
no período em que ocorreu tal irregularidade, foi eventualmente apurado saldo devedor ou
credor do imposto. A única implicação advinda da apuração escritural, efetuada de ofício,
de saldo devedor ou credor do IPI é uma divisão no auto de infração, meramente
operacional, daquela multa de oficio sobre o IPI não lançado (não destacado) na nota fiscal,
em duas rubricas: 1) multa de ofício sobre o IPI não lançado sem cobertura de crédito e 2)
multa de oficio sobre o IPI não lançado com: cobertura de crédito. A soma dos valores
alocados em tais rubricas 1 e 2 totaliza exatamente o montante da multa de oficio aplicada
sobre todas as operações irregulares praticadas pela contribuinte em razão do não
lançamento do IPI nas notas fiscais de saída emitidas (art. 80 da
com a redação
Lei4.502/64,
dada pelo
da
.
art. 13
Lei 11.418/07)
[...]
Documento eletrônico VDA55698317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:42
Código de Controle do Documento: 680c4452-48ad-4f76-a33f-357381fb22fd

O Acórdão que negou provimento aos embargos de declaração opostos,
acrescentou os fundamentos seguintes:
[...]
Como se vê, “os produtos importados estão sujeitos a nova incidência”, sendo
“constitucional a incidência do IPI no desembaraço e na saída de mercadoria”. Daí que é
impertinente “ o pedido de exclusão do IPI pago no desembaraço aduaneiro, da base de
cálculo utilizada pela fiscalização para calcular o IPI devido nas operações de venda”.
Fato superveniente
Tem fundamento distinto cada uma das duas multas aplicadas 75%, não podendo ser
reunidas (150%) para o cancelamento previsto no
da
art. 14
Lei 14.689/2023:
“Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do
da
art. 150
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da
União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado, mesmo
que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas
ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao
contribuinte.
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
Documento eletrônico VDA55698317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:42
Código de Controle do Documento: 680c4452-48ad-4f76-a33f-357381fb22fd

nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:42
Código de Controle do Documento: 680c4452-48ad-4f76-a33f-357381fb22fd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.168.245 / DF
Número Registro: 2026/0034051-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001046020104013400
00041201700033400200613
0004120170003340020061300128
00122201700033400200613
0012220170003340020061300128
00333013020154013400
1046020104013400 122201700033400200613 12220170003340020061300128 333013020154013400
41201700033400200613 4120170003340020061300128
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS - DF016484
LEONNARDO VIEIRA MORAIS - DF036694
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56493708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:50:12
Código de Controle do Documento: 25a24c03-b660-4c40-99be-22e9dc69a7be

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:50:12
Código de Controle do Documento: 25a24c03-b660-4c40-99be-22e9dc69a7be